Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-54.2019.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-54.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MARCOS LOPES AGUIAR - CPF: 013.565.811-02 (APELADO), EDMARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 627.646.911-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE – MOROSIDADE DO MECANISMO DA JUSTIÇA – ENUNCIADO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se restar demonstrado que a demora na citação ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da Justiça e não por desídia do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES em face da r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação monitória que move contra Edmarcos Rodrigues de Oliveira e Marcos Lopes Aguiar, reconheceu a prescrição, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante
defende a inocorrência da prescrição, tendo em vista que não houve inércia de sua parte. Afirma que desde o ajuizamento da ação, em 24.01.2019, empreendeu todas as medidas necessárias para a localização e citação dos requeridos, indicando endereços para citação, solicitando pesquisas em bancos de dados, expedição de mandados em diversas comarcas etc. Alega que tais fatos demonstram, de forma inequívoca, a inexistência de desídia em impulsionar o feito.

Segue aduzindo que a mera busca pelos réus por meio de sistemas informatizados não se configura como esgotamento das vias possíveis para localização e que o juízo, antes de decretar a prescrição, deveria ter determinado a realização de diligências adicionais, tais como a expedição de ofícios a órgãos públicos, como o Detran e a Receita Federal. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES ajuizou ação monitória em desfavor de Edmarcos Rodrigues de Oliveira e Marcos Lopes Aguiar, visando o recebimento de R$ 29.768,38 (vinte e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), oriundo do contrato particular de mútuo para concessão do FAAES (Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior).

Durante a marcha processual, a
douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve inércia da parte autora em promover a citação dos réus, apesar das diligências judiciais realizadas, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (id. 236782245).

Inconformada, a apelante defende, em apertada síntese, a inocorrência da prescrição, tendo em vista que empreendeu todas as medidas necessárias para a localização e citação dos requeridos, indicando endereços para citação, solicitando pesquisas em bancos de dados, expedição de mandados em diversas comarcas etc. Alega que tais fatos demonstram, de forma inequívoca, a inexistência de desídia em impulsionar o feito.

Segue defendendo a necessidade de realização de diligências adicionais, e, antes de decretar a prescrição, deveria o juízo determinar a realização de diligências adicionais, tais como a expedição de ofícios a órgãos públicos, como o Detran e a Receita Federal. Ainda, discorre sobre o princípio da duração razoável do processo para, ao final, pugnar pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação monitória foi proposta em 24.01.2019, visando o recebimento do valor atualizado no importe de R$ 29.768,38 (vinte e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), oriundo do contrato particular de mútuo para concessão do FAAES (Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior).

Em 29.05.2020, foi determinada a citação dos requeridos, por Oficial de Justiça, certificando-se a diligência negativa em 26.11.2020 (id 236782172).

Após a intimação do autor, novo mandado de citação retornou sem êxito em 12.02.2021 (id. 236782179).

O autor requereu a busca de endereços pelos sistemas conveniados no dia 12.02.2021 (id. 236782181), reiterando o pedido em 14.04.2021 (id. 236782193), sendo deferido em 25.10.2021 (id. 236782194).

Sobrevindo informações com novos endereços, o autor postulou novamente a citação dos requeridos (id. 236782197), retornando os Avisos de Recebimento (AR) negativos, pelo motivo “mudou-se” (id.

236782206) e “ausente” (id. 236782209).

Diante disso, postulou pela intimação através de oficial de justiça (id. 236782210), que novamente restou infrutífera (certidão – id. 236782216).

Novas diligências foram solicitadas pelo autor (id. 236782221), sendo determinada a busca pelo Infoseg (id. 23678224). O oficial de justiça certificou que não localizou os requeridos no endereço fornecido (id. 236782230).

Após novo pedido de buscas através de outros sistemas conveniados (id. 236782232), a d. magistrada determinou a intimação do autor para manifestar quanto a suposta ocorrência de prescrição (id. 236782240), o que foi refutado pelo requerente (id.236782242).

Diante disso, sobreveio a sentença sob fundamento de que houve inércia da parte autora em promover a citação dos réus, apesar das diligências judiciais realizadas, reconhecendo a prescrição e julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (id. 236782245).

Assim, atento ao histórico processual alhures retratado, ao que se evidencia, não houve desídia da parte autora, pelo contrário, a apelante frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar os devedores, uma vez que reiteradamente empreendeu diligências visando localizá-los, com pedidos de citação em vários endereços localizados, e buscas em sistemas e órgãos conveniados.

A valer, para que ocorresse a prescrição seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso, para que seja reconhecida a prescrição, a autora deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimada,
diligenciando em diversas oportunidades na tentativa de localizar os executados
.

Demais disso, evidenciada a ingerência retardatária dos mecanismos do próprio Poder Judiciário, não é possível imputar-lhe o ônus da demora na citação, incidindo, assim, o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Sobre a matéria, cito precedentes desta Terceira Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ –PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sendo assim,
a ação sendo proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa da credora, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição, sendo de rigor a aplicação da Súmula no. 106 do STJ
”
. (RAC n.

1017316-10.2017.8.11.0041,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 17.07.24 – negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para a extinção do feito ou o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.
” (RAC n.o 0000030-20.2017.8.11.0111, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira, j.

em 06.03.2024 – destaquei).

Assim, impõe-se a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024